Tribunal: TJSP
Processo: 1088013-85.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de indenização por dano moral decorrente de cancelamento de voo – Sentença de procedência na qual se determinou a incidência de juros desde a publicação – Recurso de apelação interposto apenas pela ré, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais ou, em caráter subsidiário, pela redução do "quantum" indenizatório – Acórdão embargado que negou provimento ao

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de indenização por dano moral decorrente de cancelamento de voo – Sentença de procedência na qual se determinou a incidência de juros desde a publicação – Recurso de apelação interposto apenas pela ré, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais ou, em caráter subsidiário, pela redução do "quantum" indenizatório – Acórdão embargado que negou provimento ao recurso e não dispôs sobre o termo inicial dos juros, à míngua de impugnação recursal nesse sentido – Embargos opostos pela autora, pleiteando seja suprida a omissão para determinar a incidência de juros desde a citação – Matéria de ordem pública – Possibilidade de reformar a sentença de ofício – Omissão caracterizada – Inteligência do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil - Hipótese de responsabilidade contratual – Juros incidentes a partir da citação – Inteligência do art. 405 do Código Civil – Precedentes – Embargos acolhidos, com efeito modificativo, para suprir omissão e reformar de ofício a sentença quanto ao termo inicial dos juros moratórios.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000772304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1088013-85.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante IZABEL DE SOUSA MORENO, é embargado
COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos de
declaração com efeito modificativo. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1088013-85.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 2.627
2
Embargos de Declaração Cível no 1088013-85.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Izabel de Sousa Moreno
Embargado: Compagnie Nationale Royal Air Maroc
Comarca: São Paulo
Voto no 2.627
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de indenização
por dano moral decorrente de cancelamento de voo – Sentença
de procedência na qual se determinou a incidência de juros
desde a publicação – Recurso de apelação interposto apenas
pela ré, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais ou,
em
caráter
subsidiário,
pela
redução
do
"quantum"
indenizatório – Acórdão embargado que negou provimento ao
recurso e não dispôs sobre o termo inicial dos juros, à míngua
de impugnação recursal nesse sentido – Embargos opostos pela
autora, pleiteando seja suprida a omissão para determinar a
incidência de juros desde a citação – Matéria de ordem pública
– Possibilidade de reformar a sentença de ofício – Omissão
caracterizada – Inteligência do art. 1.022, II, do Código de
Processo Civil - Hipótese de responsabilidade contratual –
Juros incidentes a partir da citação – Inteligência do art. 405 do
Código Civil – Precedentes – Embargos acolhidos, com efeito
modificativo, para suprir omissão e reformar de ofício a
sentença quanto ao termo inicial dos juros moratórios.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Izabel de Souza
Moreno contra o v. acórdão a fls. 163/168 dos autos principais, por meio do qual
foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada,
Compagnie Nationale Royal Air Maroc.
A embargante aponta omissão do v. acórdão em retificar o termo
inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais, pois
no seu entender dito consectário incide desde a citação, não somente a partir do
arbitramento, como constou da r. sentença. Afirma tratar-se de matéria de ordem
pública, passível de ser apreciada a qualquer tempo ou grau de jurisdição.
O recurso é tempestivo.
Diante do pedido de efeito modificativo, a embargada manifestou-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1088013-85.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 2.627
3
se a fls. 09/11, arguindo a inadequação da via eleita, pois os embargos revelam na
verdade inconformismo com o decidido. No mérito, sustenta que também os juros
incidem desde a data do arbitramento, conforme sedimentado no REsp 903.258,
com amparo no art. 407 do Código Civil.
É o relatório.
1. Não se verifica a inadequação da via eleita, alegada na
manifestação a fls. 09/11, pois a embargante aponta omissão e portanto cabem
embargos declaratórios, a teor do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.
2. Apenas a ré interpôs recurso de apelação contra a r. sentença,
recurso esse ao qual esta C. Câmara negou provimento por meio do v. acórdão
embargado.
Entretanto, quem interpõe os embargos declaratórios é a autora,
para manifestar inconformismo com o termo inicial dos juros moratórios fixado na
r. sentença, pois no seu entender os juros devem incidir desde a citação, não do
arbitramento, e a matéria é de ordem pública.
As questões relativas a juros moratórios são matérias de ordem
pública, de fato. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
"A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença (CPC, 128 e
460) é decorrência lógica do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir
independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por
exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência.
Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando
o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem
pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais:
cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1o e 51); cláusulas gerais (CC 2035 par
único) da função social do contrato (CC 421), da função social da propriedade
(CF art. 5o XXIII e 170 III e CC 1228, §1o), da função social da empresa (CF
170; CC 421 e 981) e boa-fé objetiva (CC 422); simulação de ato ou negócio
jurídico (CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e pressupostos
processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267, §3o; 301, X; 30, §4o); incompetência
absoluta (CPC 113, §2o); impedimento do juiz (CPC 134 e 136); preliminares

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1088013-85.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 2.627
4
alegáveis na contestação (CPC 301 e §4o); pedido implícito de juros legais
(CPC 293); juros de mora (CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81;
TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos (CPC 518, §1o (...)" (Nelson
Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in 'Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante', 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São
Paulo, 2007, pág. 669). (REsp 1112524/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 01/09/2010)
(grifos nossos).
Se a questão deveria ter sido apreciada de ofício mas não foi está
caracterizada omissão, passível de ser suprida por meio de embargos declaratórios.
Afinal, a teor do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, cabem embargos
declaratórios para "suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (grifos nossos).
Nesse contexto, não importa a oposição dos embargos pela parte
que não recorreu contra a r. sentença, porquanto o capítulo relativo aos juros de
mora é abarcado pela impugnação recursal da parte contrária, na qual se pleiteou a
improcedência do pedido de indenização por dano moral ou, em caráter
subsidiário, a redução do quantum indenizatório, e assim sendo não se cogita de
trânsito em julgado.
Ademais, se a matéria deve ser conhecida de ofício, o seu exame e
eventual reforma de sentença em detrimento da parte recorrente tampouco é
obstado pela vedação à reformatio in pejus.
3. Assentadas tais premissas, tem-se que, para as condenações a
pagar indenização por danos morais decorrentes de atraso ou cancelamento de
voo, a jurisprudência esta C. Câmara reconhece a incidência de juros moratórios
desde a citação, mesmo tratando-se de arbitramento, pois a hipótese é de
responsabilidade contratual, a atrair a incidência do art. 405 do Código Civil, onde
se lê: "Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.".
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta C. Câmara:
"Ação de indenização por danos morais. Má prestação de serviço de
transporte aéreo nacional. Aplicação do CDC. Responsabilidade objetiva da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1088013-85.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 2.627
5
companhia-ré. Cancelamento do voo original e, por conseguinte, atraso de
aproximadamente 5h para chegado do autor ao seu destino. Fatos
incontroversos. Alegação de condições climáticas/meteorológicas adversas não
comprovada a contento. Excludente de responsabilidade afastada. Falta do dever
de assistência. Dano moral configurado no caso concreto. Indenização fixada em
R$ 8.000,00. Valor adequado e proporcional. Juros de mora. Termo inicial.
Citação. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária." (TJSP;
Apelação Cível 1075185-57.2019.8.26.0100; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível;
Data do Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020) (grifos nossos)
APELAÇÃO - ATRASO DE VOO – DANO MORAL - Pretensão da ré de
reforma da r. sentença que julgou procedente em parte pedido de indenização por
dano moral – Descabimento – Hipótese em que a empresa aérea limitou-se a
imputar a culpa pelo ocorrido a uma falha imprevista na aeronave, sem carrear
aos autos do processo alguma prova da regularidade ou do zelo nos serviços
prestados – Responsabilidade objetiva da empresa aérea (CDC, art. 14, CDC), a
qual não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia sobre a regularidade na
prestação dos serviços oferecidos – Dano moral configurado – Indenização
fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se mostra adequada para compensar
o sofrimento e o transtorno experimentados pela autora, não comportando a
reclamada redução – RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO - JUROS DE
MORA – Pretensão da ré de reforma da r. sentença quanto ao termo inicial
da incidência dos juros de mora – Descabimento – Juros de mora que, em
hipótese de responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação, e
não da prolação da sentença – RECURSO DESPROVIDO." (TJSP; Apelação
Cível 1064022-51.2017.8.26.0100; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva
da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
17a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/06/2018; Data de Registro: 07/06/2018)
(grifos nossos)
Aliás, esse entendimento encontra amparo no próprio julgado do
Superior Tribunal de Justiça referido na manifestação da embargada, no qual se
assentou, para a hipótese de indenização por danos morais decorrentes de
responsabilidade contratual, a incidência dos juros moratórios desde a citação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1088013-85.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 2.627
6
Confira-se a ementa dos embargos declaratórios opostos naquele caso:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INFECÇÃO
HOSPITALAR.
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. CARÁTER INFRINGENTE DA
PRETENSÃO. FINALIDADE INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DO
RECURSO. 1. Os embargos de declaração visam aclarar obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão a respeito de questão jurídica de especial
relevância para o desate da lide. Ausentes essas hipóteses, não prospera a
irresignação recursal. 2. A atribuição de efeitos infringentes a embargos
declaratórios é medida excepcional, cabível tão somente nas situações em que,
sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração do julgado surja como
consequência natural da correção efetuada. 3. Tratando-se de reparação de
dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de
responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54/STJ), e desde a citação da
parte ré, no caso de responsabilidade contratual. 4. Embargos de declaração
rejeitados." (EDcl nos EREsp 903.258/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER,
Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL,
julgado em 06/05/2015, DJe 11/06/2015) (grifos nossos).
No caso, o juízo a quo determinou a incidência de juros de mora
desde a publicação da sentença (fl. 94 dos autos principais) e dessa forma, tratando-
se de matéria de ordem pública, deveria ter constado do v. acórdão embargado
determinação de ofício, no sentido de contarem-se os juros desde a citação.
Quanto à possibilidade de acolher nesses termos os embargos
declaratórios, confira-se o seguinte julgado desta C. Câmara:

"Embargos de declaração – Recurso do autor – Alegação de omissão no tocante a
forma como se dará o custeio das despesas médicas e odontológicas para
tratamento do requerente – Pretensão de rejulgamento do processo –
Inadmissibilidade – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022
do NCPC – Embargos do autor rejeitados. Embargos de declaração – Recurso
da Procuradoria Geral de Justiça – Alegação de omissão no acórdão no
tocante ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1088013-85.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 2.627
7
indenizações por danos morais, estéticos e materiais, a fluir a partir do
evento danoso nos termos da súmula 54 do STJ – Descabimento – Hipótese
de responsabilidade civil contratual – Sentença fixou para a indenização dos
danos materiais, juros de mora do ajuizamento da ação e, para a
indenização dos danos morais e estéticos, fixou os juros de mora do
arbitramento – Tema de ordem pública, cuja incidência pode ser alterada de
ofício – Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora são
devidos da citação – Inteligência do art. 405 do Código Civil – Embargos
parcialmente acolhidos. Embargos de declaração – Recurso do autor –
Alegação de omissão no acórdão no tocante a majoração dos honorários
advocatícios de sucumbência – Apelo do autor provido em parte para determinar
à ré o custeio das despesas médicas e odontológicas que se fizerem necessárias
ao seu restabelecimento, não conhecido o recurso da requerida em razão da
deserção – Arbitramento de honorários advocatícios em grau recursal –
Cabimento – Majoração da verba honorária com base no art. 85, §11, do NCPC –
Embargos acolhidos. Embargos de declaração acolhidos em parte, ambos com
efeito
modificativo."
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
1004701-38.2015.8.26.0009; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/06/2018; Data de Registro: 26/06/2018)
4. Portanto, está caracterizada a omissão e os embargos devem ser
acolhidos com efeito modificativo, para incluir os fundamentos acima ao v.
acórdão e conferir ao dispositivo a fl. 168 a seguinte redação:
"Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso e, de ofício,
reforma-se a sentença para determinar a incidência dos juros moratórios
desde a citação. Em face do trabalho desempenhado em fase recursal, os
honorários devidos à patrona da apelada ficam majorados a 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo
Civil."
Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando a decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1088013-85.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 2.627
8
Diante do exposto, pelo meu voto acolhem-se os embargos de
declaração, com efeito modificativo.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator